Tribunal: TJSP
Processo: 2085472-95.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Município de São Paulo – Alegação de contradição em relação à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, caracterizando violação ao artigo 921, § 5o do CPC e jurisprudência do c. STJ – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Agravo de Instrumento – Município de São Paulo – Alegação de contradição em relação à condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, caracterizando violação ao artigo 921, § 5o do CPC e jurisprudência do c. STJ – Recurso com nítido caráter infringente – Pretende o embargante a rediscussão do mérito do causa – Precedentes do c. STJ – Embargos rejeitados.